Tribunal: TJSP
Processo: 1022407-74.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete a mão esquerda do autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022407-74.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante CLAUDIO DANTAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022407-74.2018.8.26.0576
Voto no 35.792
Apelação Cível no 1022407-74.2018.8.26.0576 - Voto no 35.792
Fls. 2
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1022407-74.2018.8.26.0576)
Apelante: CLÁUDIO DANTAS DA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA
MÃO
ESQUERDA
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA
DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e
taxativa, que a sequela que acomete a mão esquerda do
autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não
há que se cogitar de indenização no âmbito da
infortunística”.
Apelação desprovida com observação.
Cláudio Dantas da Silva move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no
dia 09.09.2015 quando, no desempenho de suas funções na
empregadora que menciona, lesionou o 5o dedo da mão esquerda.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 60/68).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022407-74.2018.8.26.0576
Voto no 35.792
Apelação Cível no 1022407-74.2018.8.26.0576 - Voto no 35.792
Fls. 3
inicial e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (páginas 75/76).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequela
incapacitante decorrente do infortúnio noticiado, de modo que faz jus ao
benefício acidentário pleiteado (páginas 79/81).
O INSS não apresentou resposta.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesão no 5o dedo da mão
esquerda, cuja causa de eclosão, segundo alega, está relacionada com o
acidente típico narrado na inicial.
Submetido à perícia médica, a avaliação efetivada foi
inequívoca ao assentar que, a despeito da limitação leve no 5o dedo da
mão esquerda, o autor não ostenta nenhuma sequela capaz de ensejar a
alegada redução da capacidade laboral (ver páginas 60/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022407-74.2018.8.26.0576
Voto no 35.792
Apelação Cível no 1022407-74.2018.8.26.0576 - Voto no 35.792
Fls. 4
De fato, dos dados apurados no exame físico vê-se que não
logrou
a
perícia
encontrar
perturbações
funcionais
ou
comprometimentos decorrentes do evento traumático na mão atingida,
estando preservado o movimento de preensão (ver páginas 60/68).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da inexistência de prejuízo profissional resultante da lesão
reclamada, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe na
espécie a concessão do benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada, apenas com
a ressalva de que o autor está isento dos ônus decorrentes da
sucumbência por força da expressa disposição legal a respeito (artigo
129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator